Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS, CRITÉRIO BIFÁSICO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEMANDADA DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO MANEJADO PELA DEMANDANTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de parto cesáreo, em caráter de emergência, em virtude da situação de saúde apresentada pela paciente; e b) a ocorrência de danos morais.
2. Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica negocial entre o utente dos serviços e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos, do CDC. O enunciado no 608 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, ademais, dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A norma estabelecida no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nas situações de urgência ou emergência. Além disso, a regra prevista no art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, como é o caso concreto, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. 4. No presente caso o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à paciente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de parto cesáreo em caráter de urgência. 4.1. Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata. 5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a viabilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 5.1. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 6. Diante dessas peculiaridades as alegações articuladas pela demandada não justificam a negativa de autorização para o procedimento cirúrgico de cesárea, cuja necessidade, em caráter de urgência, foi devidamente comprovada pela autora. 7. Em relação ao alegado dano moral, convém destacar que a depender das circunstâncias específicas do caso concreto a negativa de atendimento, pelo plano de saúde, no caso de indicação médica de internação, recomendada pelo médico responsável, é considerada, além de ilegítima, suficiente para ensejar a apontada violação à esfera jurídica extrapatrimonial do paciente. 7.1. Com efeito, no caso vertente, a existência de dano à esfera extrapatrimonial da autora também é certa. Assim, o dano moral tem caráter in re ipsa e, por isso, a configuração da pretensão indenizatória prescinde de outras provas além daquelas que evidenciam a própria violação à esfera jurídica extrapatrimonial da autora (art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor). 8. A respeito do montante da indenização por danos morais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 8.1. É certo que não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação seja fixada, o que enseja a análise de diversos fatores que autorizem chegar-se ao montante correto e justo, sendo necessário observar a extensão do dano, bem como o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, a repercussão do fato. 8.2. Nesse contexto, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
9. No caso em deslinde a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revela-se apropriada para compensar os danos morais experimentados pela demandante.
10. Apelação interposta pela demandada conhecida e desprovida. Recurso adesivo manejado pela demandante conhecido e desprovido.